Tribunal: TJDFT
Processo: 0029009-16.2015.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0029009-16.2015.8.07.0000 AGRAVANTE: RANIER CAMILO DE FREITAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Diante do trânsito em julgado da decisão do Supremo Tribunal Federal que negou seguimento à reclamação no 47.745/DF (ID no 29982071 – pág. 239), bem como do trânsito em julgado do acórdão que negou provimento ao agravo interno (ID no 26723661), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem, para as providências cabíveis. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A007